Tribunal: TJBA
Processo: 0000669-56.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000669-56.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: IRAILDES GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. MODIFICAÇÃO EX-OFFICIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra a sentença que, em ação ordinária de cobrança, reconheceu a inadimplência de verbas salariais devidas à autora, servidora pública municipal, referente aos meses de novembro, dezembro e 13° salário de 2008, bem como o mês de setembro de 2012. A sentença condenou o Município ao pagamento das verbas devidas, acrescidas de juros e correção monetária, fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal restringe-se à alegação de que não foi comprovada a inadimplência das verbas salariais, sendo que o Município teria apresentado fichas financeiras que demonstrariam o pagamento das parcelas. Também se discute a adequação dos índices de juros moratórios e correção monetária aplicáveis, bem como a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
O Município não comprovou o pagamento das verbas salariais discutidas, ficando a cargo da autora a comprovação do vínculo e do inadimplemento, que foi devidamente atendida com documentos como contracheques e outros registros. A tese de presunção de veracidade das fichas financeiras não se sustenta diante da ausência de documentos que comprovem o pagamento efetivo.

4.
A sentença do juízo a quo observou corretamente a distribuição do ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, o que impunha ao Município comprovar o pagamento das verbas salariais. A ausência de prova acerca do pagamento justifica a condenação do Município.

5.
Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, é necessário retificar a sentença para adequá-la à Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC para atualização e compensação dos juros, a partir de 09/12/2021.

6.
Em relação aos honorários advocatícios, a fixação do percentual deve ocorrer na fase de liquidação da sentença, em razão da iliquidez do valor da condenação e da previsão do art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo passível de ajuste conforme a evolução da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com modificação ex officio no que se refere aos juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de prova de pagamento das verbas salariais por parte do Município implica no reconhecimento do débito.

2. A partir de 09/12/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC para juros moratórios e correção monetária, conforme disposto na EC nº 113/2021.

3. A fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000669-56.2013.8.05.0075,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
,
e como Apelado,
IRAILDES GONCALVES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça